Tribunal: TJBA
Processo: 8051216-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051216-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIELSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de e
mbargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno. Alegação de omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica. Propriedade de veículos e ausência de liquidez imediata. Concessão parcial da gratuidade de justiça. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a agravo de instrumento, concedendo parcialmente a gratuidade de justiça em ação ajuizada contra instituição financeira, mediante desconto de 10% nas custas iniciais, com parcelamento em 10 vezes, e dispensa das despesas recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma conjunta, os elementos probatórios relativos à propriedade de veículos, saldos bancários negativos e endividamento da parte embargante, sob a ótica dos arts. 98 e 99 do CPC, que regulam o benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração visa suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria já analisada.
4. A decisão embargada examinou expressamente os elementos apontados pela parte, ponderando a existência de saldos negativos e dívidas com a propriedade de veículos, inclusive um adquirido recentemente, o que afastaria a alegação de incapacidade financeira absoluta.
5. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia, consignando que os elementos apresentados autorizavam apenas a concessão parcial da gratuidade, com base na interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC.
6. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões relevantes com motivação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.
7. Detecta-se,
in casu
, que as alegações recursais revelam, em verdade, a tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051216-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ANTONIELSON SANTOS NASCIMENTO
e como embargado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.